Tribunal: TJES
Processo: 5013933-11.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013933-11.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL INACIO DA COSTA
RECORRIDO: EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. INADIMPLÊNCIA TEMPORÁRIA. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO FINANCEIRA. BLOQUEIO DE FERRAMENTAS DO PORTAL DO ALUNO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE PENALIDADE PEDAGÓGICA. VEDAÇÃO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CONCLUSÃO DO CURSO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR FIXADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominado interpostos, por preencherem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-os apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, ante a ausência de hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo.

Com relação a gratuidade de justiça pleiteada pela parte autora, consigno que há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo recorrente.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por ISRAEL INACIO DA COSTA em face de EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S/A - MULTIVIX, em que narra a parte autora que em razão do estado de inadimplência foi obstado de concluir o curso de Gestão de Recursos Humanos. Conta, ainda, que mesmo após a regularização da situação financeira, foi impedido de realizar a sua matrícula na matéria “estagio supervisionado”.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignadas, a parte autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, verifico que se aplicam, na espécie, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º da referida legislação, diante da presença das figuras do consumidor e do fornecedor nos polos da relação jurídica material submetida à apreciação.

À luz desse enquadramento jurídico, incide o regime de responsabilidade civil objetiva previsto no diploma consumerista, fundado na teoria do risco da atividade. Assim, a demonstração da ocorrência do dano e do nexo causal entre o fato e o prejuízo impõe ao fornecedor o dever de indenizar, nos termos do art. 6º, inciso VI, e dos arts. 12 a 25 do CDC.

Desse modo, eventual responsabilização da parte recorrente será objetiva, por força do art. 14 do CDC, que consagra a teoria do risco do empreendimento como fundamento para a responsabilização dos fornecedores de produtos e serviços.

Como decorrência lógica do reconhecimento da relação de consumo, admite-se, ainda, a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC.

Pois bem, no caso em apreço, verifica-se que a parte autora alega ter sido impedido de concluir o curso de Gestão de Recursos Humanos, em razão de penalidade imposta pela instituição de ensino, que privou o aluno das ferramentas disponíveis no portal do aluno. Em sua defesa, a ré sustenta que impediu a rematrícula do aluno em razão da inadimplência, contudo, tão logo regularizada a situação, disponibilizou o acesso que não se concluiu em razão de culpa exclusiva do aluno que não efetivou a matrícula em tempo hábil.

Com a devida vênia e o respeito ao entendimento adotado pelo juízo de primeiro grau, divirjo da conclusão alcançada, por entender que a solução conferida à controvérsia não se mostra a mais adequada à luz do conjunto probatório dos autos e do ordenamento jurídico aplicável.

É incontroverso nos autos que houve período de inadimplência por parte do aluno, assim como também não se discute a posterior regularização da situação financeira. Todavia, ainda que se reconheça a existência pretérita do débito, tal circunstância não autoriza a instituição de ensino a proceder ao bloqueio das ferramentas disponibilizadas no portal do aluno, porquanto tal conduta configura verdadeira penalidade pedagógica, vedada pelo ordenamento jurídico, sobretudo por implicar restrição ao acesso a meios essenciais ao acompanhamento das atividades acadêmicas e ao regular desenvolvimento do processo educacional.

Inclusive, tal conduta é vedada pelo art. 6º da Lei 9.87/99 (dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências), que dispõe:

Art. 6
o
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a inadimplência perdure por mais de noventa dias.

Embora a ré sustente a impossibilidade de continuidade do curso no semestre subsequente, verifica-se que a matéria remanescente correspondia exclusivamente ao estágio obrigatório, atividade indissociável da própria estrutura curricular do curso, não se tratando de nova grade ou de conjunto autônomo de disciplinas. Nessas circunstâncias, o bloqueio do acesso à última atividade necessária à conclusão do curso configura inequívoca penalidade pedagógica, vedada pelo ordenamento jurídico, por impor restrição desproporcional e incompatível com a finalidade educacional da relação estabelecida entre as partes.

Dessa forma, verifico a existência de falha da prestação de serviços educacionais.

Com relação à existência de dano moral, o impedimento indevidamente perpetrado pela ré ultrapassa o mero dissabor cotidiano e enseja dano de ordem moral, na medida em que frustrou, de forma ilegítima, a legítima expectativa da parte autora de concluir regularmente o curso, comprometendo seu planejamento acadêmico e profissional. Tal conduta violou direitos da personalidade, especialmente a dignidade e a tranquilidade psíquica do aluno, revelando-se apta a gerar abalo moral indenizável.

No que concerne ao
quantum,
à falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Ademais, reputo razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil rais) a título de indenização, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO d
o recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
CONDENAR
a parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros contados da citação (art. 405 do CC), mantendo irretocável os demais termos da sentença.

Estabeleço que, quanto à correção monetária, deverá ser aplicado o índice de nacional de preços ao consumidor amplo (IPCA) e, com relação aos juros moratórios, deve ser aplicada a taxa referencial do sistema de liquidação e de custódia (SELIC), deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a fim de evitar o bis in idem, já que a SELIC também desempenha tal função (arts. 398, parágrafo único, e art. 406, § 1º, ambos do CC).

Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito